Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-55.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001204-55.2017.8.14.0087

APELANTE: ALZENIRA VIANA DOS REIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela apelante decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível por ela interposta, para condenar a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de repetição de indébito.

2. A recorrente insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pleiteando sua majoração para R$100.000,00, bem como requerendo o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto;

(ii) é possível a condenação à repetição de indébito sem comprovação do pagamento do débito declarado inexigível;

(iii) é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória diante da interposição de agravo interno manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra-se fundamentada em consonância com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência consolidada, não se verificando qualquer desproporcionalidade no valor fixado a título de danos morais.

5. A majoração pretendida revela-se excessiva e dissociada dos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos, configurando pretensão de enriquecimento ilícito.

6. A ausência de comprovação do efetivo pagamento do débito declarado inexigível inviabiliza a repetição de indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A interposição do agravo interno sem argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a fixação de indenização por danos morais em valor proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A repetição de indébito pressupõe a comprovação do pagamento do débito posteriormente declarado inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 940; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, IV, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2612713, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.05.2024; TJPA, AC nº 0001197-05.2015.8.14.0032, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.04.2017; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001204-55.2017.8.14.0087

AGRAVANTE/ APELANTE: ALZENIRA VIANA DOS REIS

AGRAVADA/ APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ALZENIRA VIANA DOS REIS contra decisão monocrática (Id. 19589047) que concedeu parcial provimento à APELAÇÃO CÍVEL por ela interposta nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA(LIMINAR)
em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cuja ementa restou assim consignada:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$45.185,80, referente à fatura de março de 2017, mas indeferiu os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

2. A autora recorre, buscando a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito, sustentando que a cobrança foi realizada de forma abusiva, baseada em apuração unilateral e sem observância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, configura falha na prestação do serviço;

(ii) é devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida;

(iii) é possível a condenação à repetição de indébito sem comprovação do pagamento do débito declarado inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária de energia elétrica lavrou unilateralmente o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem observância ao contraditório e à ampla defesa, descumprindo as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que torna ilegítima a cobrança realizada com base exclusivamente nesse documento.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, pois não houve produção de prova hábil a demonstrar alteração do padrão de consumo que justificasse o débito imputado à autora, impondo-se o reconhecimento do dano moral.

6. Caracterizada a cobrança indevida, que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando constrangimento e transtorno que afetam a esfera extrapatrimonial da consumidora.

7. Fixação do valor da indenização por danos morais em R$5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Inviabilidade do pedido de repetição de indébito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito reputado inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

"Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cobrança de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem prévio procedimento administrativo regular que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. 2. Configura dano moral indenizável a cobrança indevida baseada em procedimento unilateral e arbitrário, que exponha o consumidor a constrangimento ou ameaça de interrupção do serviço essencial. 3. A repetição de indébito pressupõe a comprovação do pagamento do débito posteriormente declarado inexigível."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, AC nº 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Em suas
razões recursais
(Id.19902370), o recorrente alega que o quantum indenizatório fixado não foi proporcional à gravidade dos danos suportados, deixando de considerar a totalidade das violações perpetradas pela concessionária.

Defende que o valor arbitrado não cumpre função pedagógica e reparatória, requerendo a majoração da indenização para R$100.000,00.

Em
contrarrazões
(Id.24432951) a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que a indenização foi fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo prova de dano moral exacerbado.

Alega, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido de repetição de indébito, haja vista a ausência de comprovação de pagamento do débito questionado, inexistindo, assim, enriquecimento ilícito da concessionária.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada na análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, observando os ditames legais e jurisprudenciais que regem a matéria em análise.

No tocante ao pleito de majoração do valor fixado a título de danos morais, não assiste razão à recorrente. A indenização foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor que guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte, e pelo Superior Tribunal de Justiça para casos análogos.

Nesse sentido, é entendimento consolidado que a quantificação do dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. “(STJ - AREsp: 2612713, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 16/05/2024)”.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇ?O DE INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. NOME DIVULGADO NA RÁDIO LOCAL. APELADO FOI CONVOCADO A COMPARECER NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER SUAS PENDÊNCIAS JUNTO AO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 23.640,00 (VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DIMINUIR O QUANTUM AO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001197-05.2015.8.14.0032 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2017).”

A pretensão recursal de majoração para o valor de R$100.000,00 revela-se manifestamente desproporcional às circunstâncias do caso concreto, configurando pretensão de enriquecimento ilícito, em desacordo com a orientação jurisprudencial dominante.

No que concerne à repetição do indébito em dobro, não merece acolhimento a pretensão recursal. Com efeito, para a incidência do disposto no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a comprovação do pagamento indevido efetuado pelo consumidor, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. ILICITUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. -
Aquele que for cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, nos termos do artigo 940 do Código Civil
. Trata-se de penalização atribuída àquele que age de má-fé ao exigir dívida já paga - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676 .608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).” - O valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado quando este não foi fixado dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, a fim de que seja alcançado o seu caráter pedagógico. (TJ-MG - AC: 50071920420218130525, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/11/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2023).”

Portando, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, para configuração do direito à restituição em indébito, é necessário comprovar o prejuízo patrimonial enfrentado pela recorrente o que não ocorreu na hipótese em apreço, uma vez que não restou comprovados nos autos qualquer prova que o pagamento foi realizado, razão pela qual não há que se falar em devolução em dobro.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

Ademais, como bem assinalado nas contrarrazões apresentadas pela agravada (Id.20374212), a inexistência de pagamento inviabiliza a repetição do indébito e afasta qualquer pretensão de condenação em dobro do valor cobrado.

Ressalto, por derradeiro, que não há qualquer mácula na decisão monocrática proferida, a qual foi pautada na análise criteriosa dos autos, observando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025